Tribunal: TJDFT
Processo: 0715905-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DEFESA PROTOCOLIZADA INTEMPESTIVAMENTE. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. TUTELA DE URGÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE EMBARGOS DE OBRAS EM ANDAMENTO. RISCO DE DANO AMBIENTAL. IMÓVEL PÚBLICO.
1. Não se conhece de resposta ao agravo de instrumento protocolizada intempestivamente nos autos do referido recurso, mesmo que seu protocolo por equívoco nos autos de referência seja tempestivo, por constituir ônus das partes a observância das normas processuais. Precedentes.
2. A competência em razão da matéria é de ordem pública. No entanto, não é possível novo exame do tema, se, decidida a questão, não houver incompetência absoluta a ser pronunciada de ofício. Com efeito, versando o litígio sobre imóvel de titularidade pública, a respeito de parcelamento irregular de terra e sobre eventuais danos ambientais daí decorrentes, a Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal é competente para processar e julgar o feito.
3. Vislumbrando-se a probabilidade da tese de ilegalidade dos atos de transferência e de ocupação pelos réus do imóvel público, bem assim sendo evidente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação advindo da continuidade das obras, que podem vir a culminar em danos ambientais, nada há a reparar na determinação de seu embargo.
4. Agravo de instrumento não provido.